Tribunal: STF
Processo: AI 681560
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL. OBRIGAÇÃO. CONDOMÍNIO. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636
   do STF.
I - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.